Tribunal: TJSP
Processo: 2001799-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2001799-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
INALDO JOSÉ DE LIMA AURELIANO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2001799-83.2019.8.26.0000
Voto no 23.652
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2001799-83.2019
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Inaldo José de Lima Aureliano
COMARCA:
São José dos Campos 5a Vara Cível
VOTO No 23.652
Acidente do Trabalho Execução Apuração
das parcelas atrasadas Utilização do índice
oficial de remuneração da caderneta de
poupança, para fins de atualização monetária,
conforme a Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Aplicação da recente decisão proferida pelo
E. Plenário do STF, no julgamento da
repercussão geral reconhecida nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, através do
qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização
monetária,
com
efeitos
retroativos.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão digitalizada às fls. 97/98 que, em ação
acidentária, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação oferecida pelo INSS e homologou o cálculo elaborado
pelo exequente, referente às parcelas atrasadas, no qual foi
aplicado o índice do IPCA-E, a partir de julho de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2001799-83.2019.8.26.0000
Voto no 23.652
fls.3
Inconformado, o ente público interpôs o
presente recurso, alegando, em síntese, que o C. STF ainda não
modulou os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947 (Tema 810, com repercussão geral), o qual envolve a
aplicação do índice de correção previsto na Lei no 11.960/09, para
os cálculos iniciais de execução contra a Fazenda Pública.
Defende a utilização da TR e homologação da conta que
apresentou como total definitivo do seu débito. Pede efeito
suspensivo (fl. 01/09).
Recurso tempestivo (fl. 99), processado
com efeito suspensivo (fl. 101). Contraminuta às fls. 106/111.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por se tratar de recurso
digital, desnecessário o recolhimento do porte de remessa e
retorno, conforme o disposto no Provimento 2041/2013 do E.
Conselho Superior da Magistratura.
Trata-se de ação acidentária em fase
inicial de execução, para apuração das parcelas atrasadas do
benefício deferido judicialmente.
A controvérsia devolvida por este recurso
diz respeito à aplicação da Lei no 11.960/09.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2001799-83.2019.8.26.0000
Voto no 23.652
fls.4
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Ausente
qualquer
outra
insurgência
autárquica quanto aos demais critérios utilizados no cálculo
elaborado pelo exequente, o mesmo merece prevalecer.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR